Tribunal: TJBA
Processo: 8060032-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060032-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADEMIR ALVES DOS SANTOS Advogado(s): BRUNA AMANCIO CARNEIRO AGRAVADO: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - PROVIMENTO DO RECURSO I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade da justiça formulados nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida pelo agravante em desfavor de empresas administradoras de consórcio. II. Questão em discussão: Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o agravante comprovou a sua condição de hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão das cobranças das parcelas do consórcio e à inibição de negativação de seu nome. III. Razões de decidir: A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo agravante foi corroborada por farta documentação juntada aos autos, a qual inclui a ausência de vínculo empregatício na carteira de trabalho digital, o extrato do CNIS apontando a cessação de benefício previdenciário e o comprovante de inscrição do núcleo familiar no CadÚnico. Tais elementos demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. A probabilidade do direito em relação à suspensão dos descontos evidencia-se pela expressiva discrepância entre o valor das parcelas inicialmente negociado via aplicativo de mensagens e aquele efetivamente fixado na proposta de adesão do consórcio, o que aponta para a existência de fortes indícios de vício de consentimento na contratação. O perigo de dano é iminente e renova-se mensalmente, consubstanciado na continuidade de cobranças que excedem a capacidade financeira do recorrente e no risco concreto de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, além de a medida antecipatória revestir-se de plena reversibilidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005112-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060032-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ADEMIR ALVES DOS SANTOS e como Agravadas ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, SISAL CRED CONSORCIOS LTDA e SISBRACON CONSORCIO LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de reformar integralmente a decisão agravada, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante (com efeitos extensivos ao processo de origem) e confirmando a decisão liminar para determinar que as agravadas suspendam a cobrança das parcelas do contrato de consórcio objeto da lide, bem como se abstenham de inscrever o nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito por este débito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA